Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720317-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IURI GUSTAVO DE BRITO APELADO: NILZA FIDALGO SILVESTRE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos documentos juntados em se de recurso em observância aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, bem como sobre possível não conhecimento do pedido de efeito suspensivo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 16 de outubro de 2025 12:58:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador